Tribunal: TCU
Processo: 007.755/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1677/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da IN-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para no mérito considerá-la procedente; em mandar fazer a determinação especificada adiante; e em encaminhar cópia desta deliberação e das instruções da SecexSaúde consubstanciadas nas peças 83 e 90 ao Ministério da Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.755/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar: 1.6.1. ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, assim como nos arts. 3o, caput , e 4o da Instrução Normativa 71/2012 que, no prazo de 180 dias, adote providências cabíveis para apurar e elidir o dano decorrente dos pagamentos superfaturados realizados no âmbito do Contrato 15/2013 (SIPAR 25000.043076/2013-83), assinado com a empresa Vert Soluções em Informática LTDA e, caso sejam esgotadas as medidas administrativas sem a elisão do dano, adote medidas visando à imediata instauração de tomada de contas especial, a qual será instruída com os elementos necessários para seu devido processamento; 1.6.2. à SecexSaúde que monitore, no presente feito, o cumprimento da determinação consignada no subitem anterior, cuidando para que o prazo indicado seja cumprido, de sorte a evitar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.